Tribunal: STF
Processo: Rcl 47390
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Autos nº 1000558-17.2015.5.02.0464) que manteve a responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra. Alega-se violação à autoridade das decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931-RG (Tema 246) e afronta à Súmula Vinculante 10.
    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifiquei que, por decisão datada de 05.05.2021 (antes, portanto, do ajuizamento da presente reclamação), o recurso extraordinário interposto na origem teve o seu seguimento negado com base na Súmula 281/STF, tendo em conta que a parte não interpôs agravo interno, recurso cabível contra a decisão que se pretendia impugnar.
    3. É dizer, a parte reclamante precipitou-se na interposição do recurso extraordinário, quando cabível, na espécie, o agravo interno. Ocorre que o equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence, “não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto” (Rcl 4.637 AgR). Ademais, a propositura da reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da reclamação para reabrir pontos já alcançados pela preclusão: é “necessário que a apreciação da reclamação incida sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos da ação originária” (Rcl 9.823 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator